Tribunal: STJ
Processo: 5143543-63.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582911 - RS(2024/0072907-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: ANDRÉ GRAEFF MACEDO - RS078427
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. CONTROVÉRSIA
ART. 1.046
SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA EC
ACÓRDÃO RECORRIDO COM
113/2021.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 1.046
do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. Conforme jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, "mesmo as matérias
de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em sede
de recurso especial, o que não foi realizado". Precedentes.
3. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando-se de
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à
preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não cuidou de
interpor o devido recurso extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126
do STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 617c75ba-48c7-4ab0-aa14-891a0fdbacf6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 617c75ba-48c7-4ab0-aa14-891a0fdbacf6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582911 - RS(2024/0072907-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: ANDRÉ GRAEFF MACEDO - RS078427
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. CONTROVÉRSIA
ART. 1.046
SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA EC
ACÓRDÃO RECORRIDO COM
113/2021.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 1.046
do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula 211 do STJ.
2. Conforme jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, "mesmo as matérias
de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em sede
de recurso especial, o que não foi realizado". Precedentes.
3. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando-se de
fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à
preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não cuidou de
interpor o devido recurso extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126
do STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

GRANDE DO SUL contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da ausência de
violação ao
do CPC e da aplicação do óbice da Súmula 126 do STJ.
art. 1.022
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] não se pretende, no recurso especial, discutir a constitucionalidade
da Emenda Constitucional
e da regra trazida pelo respectivo
113/2021
o, o que, como bem reconhece o pronunciamento ora agravado, já
art. 3
foi objeto de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal. O que
se controverte é acerca da aplicação daquela norma no tempo: na
contramão da conhecida jurisprudência desse Superior Tribunal de
Justiça, o acórdão recorrido perfilhou a compreensão de que, fixados
determinados critérios de incidência de correção monetária e juros na
sentença transitada em julgado, seria obstáculo à sua modificação em
sede de execução, mesmo ante a superveniência de lei alteradora – no
caso, o
o da precitada Emenda Constitucional (fl. 195).
art. 3

Sustenta, ainda, que:

Daí que manifesta a procedência da tese recursal fazendária quando
suscita a negativa de vigência ao
do Código de Processo
art. 1.046
pelo acórdão recorrido, insistindo o Tribunal a quo em
Civil/2015
recusar a aplicação de legislação superveniente que instituiu novo
regime para a atualização dos débitos da Fazenda Pública. E,
renovadas todas as vênias, não é matéria a ser suscitada em sede de
recurso extraordinário, por isso que não se aplica à espécie o óbice da
Prevalecesse semelhante orientação, esse Tribunal
Súmula 126/STJ.
Superior restaria invariavelmente impedido de dedicar aplicação ao que
fixado pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 810 e 1.170 da
repercussão geral, sempre que não houvesse nos autos a interposição
simultânea de recursos especial e extraordinário, o que não se revela
razoável. A propósito, ao efeito de evidenciar a procedência do
inconformismo ora manifestado pela autarquia estadual, colaciona-se
recente julgado dessa mesma colenda Segunda Turma, mediante o
qual reconhecida, em sede de recurso especial, a aplicabilidade de
ofício do novo regime instaurado pela Emenda Constitucional 113/2021,
no seu
o, por se tratar de matéria de ordem pública (fl. 196).
art. 3

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nas razões do agravo interno, o recorrente aduz que a aplicação da
Emenda Constitucional
deve ser imediata, sem violação à coisa julgada. A
113/2021
petição refuta o óbice processual da Súmula 126 do STJ, alegando que a questão não
é de constitucionalidade, mas de aplicação temporal da norma (fls. 194-198).
Todavia, se a primeira vista, à luz das ementas colacionadas, seja possível
pender para a aplicação imediata da EC
numa análise mais detida do inteiro
113/2021,
teor dos acórdãos colacionados, é possível verificar que aplicação da emenda
constitucional será imediata para as parcelas vencidas a partir de
e não
9/12/2021,
sobre qualquer período, conforme se extrai de trecho do voto do AgInt no REsp
:
1.902.479/SP

[...] acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de
correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos.
Assim, diante do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão
atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o
regime de juros moratórios da atual redação do
o-F da
art. 1
mas somente no período imediatamente seguinte à
Lei n. 9.494/1997,
entrada em vigor da
até a data da promulgação da
Lei n. 11.960/2009,
Emenda Constitucional n.
Em suma, os juros de mora, no
113/2021.
caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao
período posterior à vigência do
e anterior à vigência da
CC/2002
juros de mora correspondentes à taxa Selic,
Lei n. 11.960/2009,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período
posterior à vigência da
incidem juros de mora
Lei n. 11.960/2009,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a
ressalva destacada no parágrafo anterior); e (iii) para as parcelas
vencidas a partir de
é de se fixar a Selic, nos termos do
9/12/2021,
art. 3
o da EC n. 113/2021.

No mais, ainda que a apontada violação ao
do CPC seja matéria
art. 1.046
de ordem pública, se faz necessário o prequestionamento, o que não foi realizado no
caso, dado que a matéria não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo
após o julgamento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
se conhece do recurso especial, incidindo conforme a Súmula 211 do STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
Relatora
2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA.
DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. USO DE PROVA
EMPRESTADA EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO DO DIREITO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as
matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n.
282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da
pretensão executiva é o mesmo relativo à ação de conhecimento e ele
se inicia a partir da data do trânsito em julgado da sentença, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte.
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

3. Proposta a execução no prazo para seu exercício, a demora da
citação, quando não imputada ao exequente, não permite o acolhimento
de alegada prescrição.
4. No caso, foi reconhecida a preclusão do direito à produção de prova
pericial pela ausência de pagamento dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, de modo que não há se falar em violação ao
contraditório pelo uso de prova emprestada para fins de avaliação de
imóvel penhorado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.6.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
2.527.030/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
24/2/2025,
28/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA ESTREITA
VIA RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Exarada decisão de (in)admissibilidade híbrida (que nega
seguimento a recurso extraordinário latu sensu em razão de tese
firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral e inadmite quanto a
outras teses recursais), cabe ao STJ apenas a análise da questão
inadmitida" (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.008.602/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que
lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia.
3. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para
as matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
4. "Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao
Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole
eminentemente constitucional, através do processamento e julgamento
de recursos extraordinários, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (REsp n. 2.156.102, Ministro Francisco Falcão, DJe de
.
23/08/2024)
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

5. "A Corte de origem, soberana no exame do acervo fático-probatório
dos autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de
declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa
prevista no
§ 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula
art. 1.026,
n. 7 desta Corte" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.956.292/MG,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
24/8/2022)
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
2.158.974/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifo
12/2/2025,
17/2/2025,
nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AUSÊNCIA DE
356/STF.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
ART. 1.022
DE APLICAÇÃO DA TESE DO PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O teor dos arts. 12, caput, da
e 178 e 279 do
Lei n. 12.016/2009;
CPC e das teses recursais ventiladas no recurso especial não foram
objeto de apreciação na segunda instância - atraindo-se a aplicação das
Súmulas 282 e 356/STF.
2. A "jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para
serem analisadas em sede de recurso especial" (AgRg no REs
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
1.308.859/RJ,
julgado em
DJe de
.
23/10/2012,
26/10/2012)
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp
relator
2.576.330/TO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de
.
18/2/2025)
Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:

[...] o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

A Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da impossibilidade de
alteração dos juros e da correção monetária, utilizando-se de fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e autônomos à preservação do
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 489 E 1022 NÃO
VIOLADOS. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7 E 83/STJ.
INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 126/STJ
[...]
3. Não houve interposição do devido Recurso ao Supremo Tribunal
Federal. Quanto ao argumento de que o princípio da unicidade sindical
impede a agravante de ser representada por ambos os sindicatos
(fundamento constitucional - CF,
II), incide a
"é
art. 8,
Súmula 126/STJ:
imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o
acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional,
fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a
manutenção do julgado").
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.367.621/MA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/3/2024,
de
.
19/4/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: 518d26df-62ca-4fd8-8771-3a8af794d1cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.582.911 / RS
Número Registro: 2024/0072907-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019503820168210001 5001950382016821000150335572520238210001 50335572520238210001
51435436320238217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO
ALEGRE
ADVOGADO : ANDRÉ GRAEFF MACEDO - RS078427
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CONSULTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO
ALEGRE
ADVOGADO : ANDRÉ GRAEFF MACEDO - RS078427
TERMO
Documento eletrônico VDA55148174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d92ba46c-0ed0-4511-8fd9-54283b2b2b73

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: d92ba46c-0ed0-4511-8fd9-54283b2b2b73